Tribunal: TJPA
Processo: 0003398-86.2013.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003398-86.2013.8.14.0501
APELANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA

APELADO: PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003398-86.2013.8.14.0501
COMARCA DE ORIGEM: MOSQUEIRO
APELANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO: MATHEUS REBELO GIROTTO - OAB/PA 24.925
APELADO: PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO: SAMARA TEIXEIRA NAVES - OAB/PA 14.435
ADVOGADO: ELMANO MARTINS FERREIRA – OAB/PA 8.097
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO/INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O protesto/inscrição indevida do nome da Autora/Apelada nos órgãos de restrição ao crédito configura dano
in re ipsa
, sendo tal circunstância suficiente para ensejar a reparação dos danos morais ocasionados, não tendo o Apelante logrado comprovar ausência de responsabilidade no evento danoso.
2. O
quantum
indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais fixados pelos Tribunais Superiores, sendo imperioso
in casu
a redução do montante indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Em referência ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora no caso de indenização por danos morais - Súmula 362 STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (REsp 903258 do STJ, que faz referência ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora no caso de indenização por danos morais, qual seja: a data do julgamento em que foi arbitrada a indenização).
4. Considerando a baixa complexidade da demanda e do parcial provimento do presente recurso, imperiosa a redução dos 20% deferidos na origem para 10% sobre o valor atualizado da condenação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 25 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, com proclamação do julgamento aos 06 de outubro de 2020, por unanimidade de votos, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003398-86.2013.8.14.0501
COMARCA DE ORIGEM: MOSQUEIRO
APELANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO: MATHEUS REBELO GIROTTO - OAB/PA 24.925
APELADO: PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO: SAMARA TEIXEIRA NAVES - OAB/PA 14.435
ADVOGADO: ELMANO MARTINS FERREIRA – OAB/PA 8.097

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEARA ALIMENTOS LTDA, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível do Distrito de Mosqueiro/Pa, que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, e condenou a ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 369.334,80 (trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes proposta por PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 1580821, a parte Apelante sustém a necessidade de reforma da r. sentença aduzindo: (
i)
ausência de responsabilidade e não caracterização de dano moral; (
ii)
ausência de prova de inscrição/protesto indevido; (
iii)
ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais; (
iv)
lacuna quanto aos fundamentos que levaram à condenação de honorários no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e (
v) entendimento sobre
o termo inicial para a incidência de juros e correção monetária que seria a partir da publicação da decisão judicial.
Prossegue sustentando sobre a improcedência do pedido de dano moral ou, sucessivamente, é pela limitação do
quantum
indenizatório à 10 vezes o valor dos títulos inscritos devidamente e/ou 50 vezes o salário mínimo vigente à época.
Por último, requer a redução dos honorários advocatícios para 10% em razão da pouca complexidade da causa.
Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso (Id 1580823 – pág. 3) requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.
Vistos e analisados, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado desde março/2020 para julgamento, com retirada de pauta em atendimento ao causídico que assessora a parte Recorrente. Reinclusão em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 25 de agosto de 2020 (Observância às Portarias Conjuntas N° 01 e seguintes/2020-GP/VP/CRMB/CJCI, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 11 de agosto de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II.DO CONHECIMENTO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, dele conheço.
III. QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo preliminares a serem solvidas, passo ao exame do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da ocorrência em apurar a responsabilidade sobre a inscrição indevida do nome da Autora/Apelada nos cadastros de proteção/restrição ao crédito, bem como quanto à manutenção ou adequação da indenização fixada à título de danos morais à Empresa Apelante.
Após detida análise dos autos, resta inconteste que houve a inscrição indevida do nome da Autora/Apelada, pela ora Apelante no cadastro de proteção ao crédito, em razão de duplicatas simuladas cuja soma totalizaria o montante de R$ 6.155,58 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
Ab initio, se
faz necessário investigar a legalidade das duplicatas n°s 2010621461 (R$ 3.319,20), 2010655921 (R$ 1.253,21), 2010664101 (R$ 1.006,20) e 2010729071 (R$ 579,97) e os seus respectivos protestos por falta de pagamento.
A tese autoral é de que tais títulos de créditos são simulados, posto que as mercadorias ali constantes jamais foram solicitadas e/ou entregues. Em contrapartida, a demandada/Apelante assevera que o protesto se deu em razão da demora da Autora/Apelada em devolver as duplicatas para a baixa no sistema, o que resultou no envio automático das mesmas ao protesto.
Portanto, a inserção do nome da Autora/Apelada nos cadastros de proteção ao crédito é INCONTROVERSO, restando-nos investigar tão somente acerca do que motivou tal negativação, qual seja, as duplicatas.
É cediço que a duplicata é um título de crédito causal, fazendo-se necessário, portanto, a demonstração hábil da relação jurídica a ensejar a sua emissão, nos termos dos arts. 1º e 20 da Lei 5.474/68.
A fim de comprovar a relação causal a justificar a emissão dos títulos em questão, a demandada/Apelante juntou aos autos 04 (quatro) notas fiscais (Id 1580816 – pág. 20/24) que corresponderiam às duplicatas protestadas, entretanto, sequer trouxe aos autos os referidos títulos.
As referidas notas fiscais são imprestáveis ao fim colimado, pois EM NENHUMA DELAS há qualquer assinatura da Autora/Apelada – suposta devedora dos títulos - que comprove a entrega das mercadorias ali descritas, malferindo, assim, a causalidade das referidas duplicatas.
O C. STJ exige a prova inequívoca do recebimento das mercadorias ou da efetiva prestação dos serviços a configurar a legalidade da duplicata/nota fiscal sem aceite (assinatura), o que não há nos autos.
Nesse sentido:
EMENTA:DUPLICATA SEM ACEITE. FATURA. EXECUÇÃO. Na espécie, não foi expedida fatura e as notas fiscais não estão referidas nas duplicatas sem aceite, não ficando claro se as mercadorias entregues, conforme consta ao pé de algumas notas fiscais, não de todas, correspondem às duplicatas que instruíram a inicial do processo de execução. Assim, o exequente não comprovou que as duplicatas correspondem às operações de compra e venda das mercadorias efetivamente entregues e recebidas. Logo, não cabe a ação executiva (REsp 450.628-MG, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 12.11.2002, Informativo 154/2002).

EMENTA: EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. Não havendo comprovação de efetiva prestação do serviço, a sacada não apôs o seu aceite nos títulos, e é inexistente a comunicação do devedor ao apresentante das cártulas, no sentido de que as reteve, mas aceitou-as. Logo, trata-se, na espécie, de títulos desprovidos de aceite, sendo necessário que a execução viesse instruída com os instrumentos de protesto, cujo teor se fizesse constar em qualquer documento comprobatório do vínculo contratual e da efetiva prestação de serviços. A remessa dos títulos à sacada, sem que esta ofereça oposição, não equivale ao aceite. Assim, forçoso reconhecer-se a nulidade de execução, nos termos do art. 618, I, do CPC (REsp 68.735-AM, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 26.10.1999, Informativo 38/1999).
EMENTA: DUPLICATA. VALIDADE. VALORES. OCORRÊNCIA. DANOS. A jurisprudência assente deste Superior Tribunal afirma: para valer como documento hábil à instauração do processo executivo, a duplicata deve conter o aceite do devedor; a falta deste, desde que protestado o título, pode ser contornada com documento que comprove a efetiva prestação do serviço e o vínculo contratual que o autorizou. Contudo, na espécie, a duplicata não teve origem válida, pois a emitente, além dos serviços contratados (locação de veículos), acrescentou, no título, a quantia referente ao reparo do automóvel em decorrência de acidente de trânsito. Assim, além de extrapolar o pactuado, tal atitude unilateral por parte da credora impede que o devedor acompanhe a real extensão do dano, tornando a duplicata inválida de pleno direito. Precedentes citados: REsp 40.720-MT, DJ 14/11/1994, e REsp 327.720-SP, DJ 18/2/2002 (REsp 190.735-RO, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14.10.2008).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS MERCANTIS - AUSÊNCIA DE ACEITE - REQUISITOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
1 - A duplicata mercantil é título executivo causal e seu saque está atrelado à emissão da fatura ou nota fiscal correspondente à entrega da mercadoria.
2 - A execução de duplicata mercantil sem aceite está condicionada ao protesto do título por falta de aceite, à apresentação de documentos que demonstrem a efetiva entrega da mercadoria e à inexistência de justificativa legal para negativa do aceite, comprovada pelo credor (art. 15, II, do CPC).
3 - Ausente demonstração de que o produto foi entregue ao devedor, carece de força executiva a duplicada, impondo-se o indeferimento da petição inicial da ação executiva (art. 924, I, do CPC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0498.12.001020-8/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves (JD Convocado) , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/0017, publicação da súmula em 11/12/2017)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO. AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
. A
duplicata
sem aceite só se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade se
protestada
e mediante a comprovação da entrega da mercadoria. Situação dos autos em que
parte dos títulos executados não se encontra revestida dos referidos requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069693042, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 14/07/2016)
In Casu
, portanto, o título em testilha só pode ser emitido para documentar determinadas relações jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência e, não havendo qualquer relação comprovada a galgar tal saque (emissão), nulas são as referidas duplicatas e consequentemente seus respectivos protestos, como bem reconhecido pelo juízo
a quo:
Segue trecho da sentença,
in verbis:
“A ré não nega a cobrança indevida e a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a sua culpa no evento, pois segunda ela...é de responsabilidade dos compradores comprovar dentro do tempo aprazado, ou seja, devolver as duplicatas, para que a requerida pudesse dar baixa em seu sistema, portanto, diante do atraso no lançamento das devoluções, o sistema AUTOMATICAMENTE encaminhou as duplicatas para protesto. (sic)
“A argumentação não pode ser aceita, pois a obrigação primeira do emissor de qualquer duplicata mercantil é a prova de que ela representa uma transação comercial entre as partes, o que a ré não fez em nenhum momento da instrução processual”.
“Com isso, o caso dos autos se tratou de duplicatas emitidas sem lastro em transação comercial entre as partes, as conhecidas duplicatas simuladas, figura criminal prevista no art. 172 do Código Penal, onde o título é emitido unicamente para utilização no mercado financeiro, como ocorreu no caso concreto.”
Sobre o tema, a própria Apelante, em sua peça de defesa de Id 1580816 – pág.2, não nega a inclusão da Autora nos cadastros restritivos de crédito, aduzindo que tal fato ocorreu pela demora na devolução das referidas duplicatas, tendo seu sistema, AUTOMATICAMENTE, encaminhado as mesmas para protesto. Segue,
in verbis
“Ocorre que, inexiste responsabilidade da empresa requerida em razão da inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção de crédito, uma vez que é responsabilidade dos compradores comprovar dentro do tempo aprazado, ou seja, devolver as duplicatas, para que a requerida pudesse dar baixa em seu sistema, portanto, diante do atraso no lançamento das devoluções, o sistema automaticamente encaminhou as duplicatas para protesto.
E, prossegue...
...Ele mesmo acostou documento com as datas de vencimento das parcelas da compra, portanto tinha conhecimento de tais datas e, mesmo assim, demorou para efetivar a devolução da mercadoria, de modo que deve sofrer as consequências de tal ato... (Id 1580816 – pág.2)”.
Estranhamente, para a tese de validade das duplicatas emitidas, a Apelante não trouxe aos autos os referidos títulos, ou qualquer comprovação do envio dos mesmos à Autora/Apelada (art. 6º da Lei 5.474/68), comprovação da demora na devolução das mesmas, aceite e/ou sua recusa ou mesmo a simples entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais.
Neste diapasão, tendo tais duplicatas frias/simuladas sido levadas a protesto indevidamente, e ainda tendo a Autora/Apelada sido denunciada a cadastro de devedores inadimplentes, principalmente em meio às festas de fim de ano onde há maior movimento no comércio varejista – ramo da sociedade empresária autora - há clara ofensa ao seu bom nome e à sua credibilidade na praça, o que caracteriza dano moral passível de indenização, pelo que escorreita a r. sentença de 1º grau, neste ponto.
É cediço que, no que tange ao estabelecimento do
quantum
indenizatório à título de danos morais, não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por oportuno, cumpre trazer os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:
"No âmbito do dano extrapatrimonial (moral), a sua quantificação como um decréscimo material é também absolutamente impossível, razão pela qual o critério do arbitramento judicial é o único apropriado, conforme anteriormente destacado. Também aqui terá o juiz que se valer da lógica do razoável, que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano.
Continua do professor
Sérgio Cavalieri Filho, em seus ensinamentos:
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais, que se fizerem presentes.
A indenização punitiva do dano moral pode ser também adotada quando o comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável - dolo ou culpa grave - e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita."(in Programa de Responsabilidade Civil, 11ª edição. Ed. Atlas 11/2013, p. 155)”.
O
quantum
indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.
Assim, a condenação imposta pelo Juízo de 1º grau no importe de R$ 369.334,80 (trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) correspondente a 60 (sessenta) vezes a totalidade do valor devidamente inscrito, é desarrazoado, verifico a necessidade da redução do
quantum
da indenização, por ser este incompatível com a gravidade do evento, diante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros encontrados na jurisprudência nacional à vista da caracterização do dano moral decorrente do protesto indevido de título independe de prova, observando-se que, ao assim decidir, o aresto recorrido deverá se alinhar à jurisprudência da Corte Maior, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 17/12/2008).
Neste sentido.
EMENTAS: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. 1. A caracterização do dano moral decorrente do protesto indevido de título independe de prova, observando-se que, ao assim decidir, o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, considerando a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 633251 SP 2014/0304068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015)
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO - DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA – PREVISÃO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO ORAL - RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS DE FORMA ESCRITA POSTERIORMENTE - NÃO CABIMENTO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 227 STJ – DANO MORAL – ARBITRAMENTO INICIAL EM R$ 439.657,40 – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE REDUÇÃO PARA R$ 25.000,00 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - O valor da indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes autos. Entretanto, a indenização por dano moral não pode e não deve ser causa de enriquecimento ilícito do ofendido - Apelo conhecido e parcialmente provido.(TJ-AM - AC: 02276356920098040001 AM 0227635-69.2009.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 26/06/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2016)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. SPC. REQUERIDA NÃO JUNTOU AOS AUTOS PROVAS QUE PUDESSEM SUSTENTAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. PRÁTICA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACOLHIMENTO NESSA PARTE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decido monocraticamente. .... ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO somente para reduzir o quantum dos danos morais para o patamar de R$-15.000,00 (quinze mil reais). (TJ-PA - AC: 00622819320098140301 BELÉM, Relator: Constantino Augusto Guerreiro, Data de Julgamento: 22/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/03/2019)
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTOS INDEVIDOS DE DUPLICATAS SEM LASTRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO SÉTIMO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO SEGUNDO E TERCEIRO RÉUS. ENDOSSO-MANDATO. ENDOSSATÁRIOS QUE PROMOVERAM O APONTAMENTO RESTRITIVO MESMO DEPOIS DA CIÊNCIA DA FALTA DE HIGIDEZ DAS CÁRTULAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. ENUNCIADO SUMULAR Nº 227, STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO QUE SE AFIGURA EXCESSIVO, MERECENDO REDUÇÃO AO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), VALOR QUE MELHOR ATENDE AOS PARÂMETROS DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. RECURSO DO SEXTO RÉU. ENDOSSATÁRIO QUE, TÃO LOGO CIENTIFICADO DOS VÍCIOS NOS TÍTULOS EMITIDOS, CANCELOU A INSTRUÇÃO DOS PROTESTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS EM SEU DESFAVOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-RJ - APL: 05132683720158190001, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 07/08/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DAS RÉS. JUSTIÇA GRATUITA. APELANTE PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DESDE QUE COMPROVADA SUA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE SE IMPÕE. MÉRITO. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA ACIONANTE NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. PROTESTO INDEVIDO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. SÚMULA 227 DA CORTE SUPERIOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MANTIDA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA, ESTIPULADA EM R$ 20.000,00. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA A FIM DE REDUZIR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO TERMO DE INCIDÊNCIA, FIXADO A QUO, DOS JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO DO QUE DISPÕE A SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SE APLICA DA DATA DE ARBITRAMENTO DO QUANTUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS A 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-SC - AC: 03098114620168240020 Criciúma 0309811-46.2016.8.24.0020, Relator: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 12/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada – Sentença de procedência - Recurso do corréu Banco Bradesco - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não acolhimento – MÉRITO - Sentença confirmada, adotando-se os fundamentos nos moldes do art. 252 do RITJ - Precedentes desta Corte e da Corte Superior - Réu que recebeu a cártula por endosso translativo e, portanto, responde pelos danos decorrentes de protesto indevido do título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco - Inteligência da Súmula 475 do Superior Tribunal de Justiça – Lastro da duplicata protestada não demonstrado pelo recorrente – Inexigibilidade do débito evidenciada - Dano moral in re ipsa - Dano extrapatrimonial que atinge a pessoa jurídica - Abalo da credibilidade e repercussão negativa entre fornecedores, prestadores de serviço e clientes - Dano moral in re ipsa - Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 que não se mostra excessivo à luz da tríplice função do instituto (punitiva, compensatória e dissuasora) – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10113349720158260451 SP 1011334-97.2015.8.26.0451, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 22/01/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO PLANO DE CELULAR DO AGRAVADO. NÃO ATENDIMENTO. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. REGULARIDADE DA COBRANÇA E DA POSTERIOR INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTE NÃO COMPROVADAS. DEVER QUE COMPETIA AO AGRAVANTE/REQUERIDO TENDO EM VISTA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ALIADA AO DISPOSTO NO ART. 333, II DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO PRESUMIDO. QUANTUM FIXADO QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA GUERRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme sedimentado em sentença e confirmado no decisum monocrático recorrido, observa-se que, com a inversão do ônus da prova deferida em primeira instância aliada ao disposto no art. 333, II do CPC, a Agravante não se desincumbiu de provar a regularidade do débito objeto de cobrança e da negativa de alteração contratuais solicitadas administrativamente, não logrando êxito em afastar a ilegalidade da inscrição do nome do Agravado nos Órgãos de proteção ao crédito.
2. Destarte, é inegável a ocorrência de ato ilícito (cobrança de débito inexistente e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes), do qual, segundo a jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios, exsurge o dano moral indenizável de forma presumida.
3. Ademais, nota-se que o valor fixado à título de dano moral (R$10.881,27 - dez mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos) observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, atinge seu caráter pedagógico proibitivo, inexistindo qualquer exorbitância em seu arbitramento.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2019.01266282-72, 202.357, Rel.
EDINEA OLIVEIRA TAVARES
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-05)
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA EMPRESA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – DANO A HONRA OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE – CABIMENTO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 1326168), observa-se que a parte autora, mesmo tendo demonstrado que realizou o pagamento da parcela nº. 30/36 na data do vencimento e que por diversas vezes informou o adimplemento, o banco requerido continuou cobrando indevidamente a referida prestação, tendo ainda inscrito indevidamente o nome da autora no SERASA, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo ora apelante. Ressalta-se, como bem demonstrado por parte da autora, que esta ainda se viu forçada a pagar novamente a parcela já devidamente paga, a fim de não ter nenhuma irregularidade em seu nome.
2-Nessa esteira de raciocínio, resta evidente a repercussão negativa gerada ao bom nome da empresa apelada em razão dos fatos narrados, especialmente quanto a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
3-Constatada a irregularidade da cobrança, não poderia a apelante ter inscrito a apelada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, antes de solucionado o embate, considerando que a autora buscou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito, tendo sido forçada, inclusive, a pagar em duplicidade a parcela já devidamente adimplida.
4- Nesse contexto, é inegável que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, entendimento este pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 227, não merecendo prosperar o argumento do banco apelante de que descabe a referida condenação. Assim, em que pese ser a pessoa jurídica destituída de honra subjetiva, é incontroverso que possui honra objetiva, consistente no conceito, imagem e credibilidade perante o mercado em que exerce sua atividade.
5- Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada pagou em duplicidade (ID Nº. 1326174) a parcela já adimplida anteriormente, bem como que a instituição financeira já havia sido comunicada acerca do primeiro pagamento, tendo esta insistido na cobrança indevida, fato que por si só demonstra má-fé por parte do banco, acarretando, portanto, a restituição, em dobro, da parcela descrita na inicial, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.
6-No que concerne ao quantum indenizatório, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora
.
7-Recurso conhecido e
desprovido
(3224650, 3224650, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-20)
NESTE VÉRTICE, restando comprovado o ato ilícito praticado,
Lastreado pelo título indevidamente protestado, cuja Inexigibilidade do débito resta evidenciada através do Dano moral in re ipsa - Dano extrapatrimonial que atinge a pessoa jurídica - Abalo da credibilidade e repercussão negativa entre fornecedores, prestadores de serviço e clientes.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
O quantum
indenizatório

fixado pelo Juiz de origem no valor de R$ 369.334,80 (trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), a título de Dano moral, se mostra excessivo, à luz da tríplice função do instituto (punitiva, compensatória e dissuasora),
razão porque a Sentença deve ser reformada neste ponto,
para o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em referência ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora no caso de indenização por danos morais - Súmula 362 STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (REsp 903258 do STJ que faz referência ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora no caso de indenização por danos morais, qual seja: a data do julgamento em que foi arbitrada a indenização).
Alusivo aos honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, também prospera a redução almejada, especialmente diante da baixa complexidade da demanda e do parcial provimento do presente recurso, o que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O RECURSO APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR SEARA ALIMENTOS LTDA, PARA REFORMAR A SENTENÇA COMBATIDA
NESTE PONTO,
NO TOCANTE AO
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUIZ DE ORIGEM NO VALOR DE
R$ 369.334,80 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), A TÍTULO DE DANO MORAL, QUE SE MOSTRA
EXCESSIVO, À LUZ DA TRÍPLICE FUNÇÃO DO INSTITUTO (PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E DISSUASORA),
PARA O
QUANTUM
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM APLICAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL, MINORANDO OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 25 de agosto de 2020, com proclamação do julgamento aos 06 de outubro de 2020, por unanimidade de votos, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2020